Tribunal: TJDFT
Processo: 0740886-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740886-28.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: LUCIANO ATTIE GUSMAO, LEONARDO ATTIE GUSMAO, ANTONIO OSAIL GUSMAO DESPACHO Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR